Tribunal: TJDFT
Processo: 0017929-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.

1. O critério etário para reajuste do valor cobrado pelo plano de saúde é válido, tendo em vista a constatação de que, com o passar dos anos, a chance de contrair doenças mais graves ou, ainda, com maior frequência, aumenta e, em razão do incremento do risco do contrato de seguro, a empresa seguradora poderá cobrar quantia mais elevada, desde que observadas as disposições legais e as normas editadas pelos órgãos reguladores.
2. Não se pode olvidar que os reajustes, no valor da mensalidade do plano de saúde, em virtude do atingimento de faixa etária avançada, devem atender a boa-fé objetiva, a razoabilidade e a proporcionalidade, além de estar em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor e com o Estatuto do Idoso, o qual, no art. 15, § 3o, dispõe ser "vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade".

3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos esclarece que, no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

4. O percentual de reajuste previsto no contrato firmado entre as partes, na ordem de 39,09%, não viola as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, pois seguiu o que consta no referido contrato.

5. Recurso desprovido.